Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714272-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Primed Cursos e Treinamentos para a Área de Saúde LTDA em desfavor de Raquel Machado Pereira dos Santos, processo n. 0717386-56.2025.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 70760351 – pp. 83-86, suscitou o conflito de competência ao argumento de que, por não se tratar de relação consumerista, “mas de vínculo de natureza negocial a envolver duas pessoas físicas”, a declinação da competência territorial não pode ser declinada de ofício, invocando a Súmula no 33 do c. STJ. Aduziu, ainda, não poder ser presumido o prejuízo ao consumidor, tampouco declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro, como feito pelo juízo suscitado, não se aplicando, ao caso, a excepcionalidade do art. 63, §3o, CPC. O suscitado, juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez sob os seguintes fundamentos (Id 70760351 - pp. 81-82): Preliminarmente, registre-se que não há prevenção entre estes autos e o de no 0737425-79.2022.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Apesar de as partes litigantes serem as mesmas, os títulos executivos que fundamentam as pretensões são diferentes e não possuem nenhuma ligação entre si. Trata-se de execução movida por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA em razão do descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu seus serviços educacionais (curso de pós-graduação) à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Taguatinga, conforme consta da própria petição inicial (ID 231541861). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora